Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722377-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCA BOTELHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de FRANCISCA BOTELHO DE SOUZA: “Entende-se necessário o efetivo recebimento da notificação pelo réu, para o devido cumprimento do requisito formal previsto no art. 2o, §2o do Dec.Lei 911/69, consoante entendimento dos seguintes precedentes análogos do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS NOVOS. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos com a apelação somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior. 2. A juntada extemporânea de documento pelo apelante não é capaz de sanar a irregularidade da petição inicial, uma vez que não se trata de documento novo, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil, além de não ter informado óbice à apresentação do documento solicitado. 3. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1312654, 07058162520208070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao proceder à consulta do andamento dos autos no Sistema PJe, 1a Instância, deu-se também a intimação do d. patrono da apelante, quando registrou ciência da decisão que determinou a emenda à inicial (id.18334587) em 29/06/2020, às 23:59:59, e que o prazo para sua manifestação, cujo termo final ocorreu no dia 20/07/2020, às 23:59:59, transcorreu in albis. 2.1 Do despacho proferido pelo d. juízo a quo, que embora não tenha sido publicado no DJe, tem-se por regularmente consumada a intimação eletrônica realizada ao patrono da parte. Trata-se de modo pela qual se dão as comunicações dos atos processuais, forma que está amparada na PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamentou o disposto no § 1o do art. 246 do CPC, expressa no sentido de que, se o advogado efetuar cadastro como parceiro de expedição eletrônica no PJe, a intimação eletrônica realizada pelo sistema, além de prevalecer sobre a publicação no DJe, será por ela substituída. 3. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de demanda de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 4. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser efetivamente entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor. Isso porque constitui manifestação formal do credor quanto à sua opção pela rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a concessão da liminar de busca e apreensão 5. Na devolução do AR da notificação de mora por motivo de ausência (ausente) do destinatário, tal enseja a renovação da diligência, situação diversa da devolução por mudança (mudou-se) que se reputa válida a entrega se o devedor não comunicou a alteração do endereço declarado no contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286979, 07059727720208070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista que, nos presentes autos, no AR anexado ao ID. 93014973 anota-se que retornou sem cumprimento, após três tentativas, conclui-se pelo não cumprimento do requisito formal. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, faculto à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para juntar nos autos AR comprovando a efetiva notificação do réu, sob pena de indeferimento.” O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para “afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (27227014 e 27227015). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator